Tribunal: TJPA
Processo: 0810886-63.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810886-63.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUIZ UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDE DE A CASA PENAL PRESTAR TRATAMENTO ADEQUADO AO PACIENTE. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO, COSOANTE INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO JUÍZO A QUO E PELA SEAP. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de
LUIZ UBIRAJARA GALVÃO DE OLIVEIRA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém nos autos do processo nº 0003448-18.2013.8.14.0015.

A impetrante afirma que o paciente tem 35 anos de idade e está acometido de hérnia de disco e protrusão discal na coluna, necessitando passar por cirurgia com urgência, diante dessa patologia lombar grave e limitante, sendo certo que a casa penal na qual está custodiado não dispõe de estrutura médica e ambulatorial para oferecer esse tipo de tratamento, aliado ao fato da pandemia de covid-19 e estar com superlotação.

Diante disso e considerando a ausência de estabelecimento penal adequado, fora requerida a
concessão de prisão domiciliar, com base no art. 117, II, da LEP, a qual fora indeferida pelo juízo
a quo
, em decisão que alega sem fundamentação.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja concedida prisão domiciliar pelo prazo de 180 dias. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 21-42.

Indeferi a liminar
(fls. 43-45 ID nº 3934671).

O
juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 51-52 ID nº 3959859) e, de igual modo, a Secretária de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) às fls. 55-58 (ID nº 3965940) e colacionou documentos de fls. 59-128.

C HC menci

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não conhecimento da impetração,
pois manejada como sucedâneo de agravo em execução, ou, alternativamente, pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 131-142 ID nº 4077493).

É o relatório.

VOTO

A
presente ação mandamental não merece ser conhecida,
eis que manejada
como sucedâneo de recurso de agravo em execução
, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra
in casu
.

A tese veiculada, no presente remédio constitucional, insurge-se em face de decisão proferida pela autoridade impetrada na fase de execução (indeferimento de
prisão domiciliar)
. A esse respeito, destaco a impossibilidade de utilização de
habeas corpus
como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal.

Afinal, a dicção objetiva do art. 197, da LEP autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida nessa fase processual. De mais a mais, o estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas.

Nesse sentido, o
“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.”
(HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Nesse compasso, o CPP e a LEP veiculam que, para justificar o pedido de prisão domiciliar ao preso, é necessário, para além da doença grave, que o agente esteja extremamente debilitado pela doença (artigo 318, II, do CPP), bem como seja demonstrada a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional (artigo 117, II, da LEP e a interpretação dada pela jurisprudência).

Assim, não vislumbro,
in casu
,
flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP,
sobretudo ao se apreciar os termos da decisão hostilizada e das informações da autoridade coatora e da SEAP, de onde se infere que a casa penal está prestando a devida assistência ao paciente, com adequado tratamento, não havendo que se falar em decisão desfundamentada:

INFORMAÇÕES DA SEAP

“(...)

Preliminarmente, Excelência, vale salientar que a pessoa privada de liberdade em questão é réu condenado, que possui em seu desfavor duas condenações que somadas se dá a pena de 13 (treze) anos, ora cumprindo em regime semiaberto, por ter cometido atos ilícitos tipificados nos art. 333, caput do Código Penal, e art. 33, caput, e 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006 (2x), sentenças estas proferidas pelo Juízo Criminal da Vara de Castanhal.

Oportunamente, salientamos que o paciente teve sua reprimenda corporal iniciada em 13/11/2005, quando ingressou no sistema penitenciário paraense. Entretanto, em seu histórico carcerário deflagra entradas e saídas no sistema carcerário, implicando o início de cumprimento de suas penas em 22/09/2012. Atualmente estar custodiado no Centro de Recuperação do Coqueiro – CRC.

Ressaltamos, ainda, que em seu Processo de Execução Penal – SEEU/CNJ, sob o 0003448-18.2013.8.14.0015, especificadamente no Atestado de Pena (anexo), está assentada a projeção do benefício de progressão ao regime aberto a partir de 06/07/2022, e o alcance do seu livramento condicional dar-se-á em 21/09/2021.

No que concerne ao atual estado de saúde do paciente, vem a esclarecer que informações de saúde foram requeridas à Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB. Assim, diante às medidas cabíveis, o custodiado em questão fora submetido à avaliação médica particular em 08/06/2020, sendo relatado pelo Dr. Mário de Assis, CRM/PA nº 8901/SBQT 14365, o informe, em suma, que o interno em referência é portador de doença disco lombar, L5-S1, com herniação extrusa comprimindo o saco dural e a raiz S1 correspondente. Ademais, no mesmo relatório, informa que seu quadro é considerado grave e que necessita de tratamento imediato, não sendo descartada a possibilidade de tratamento cirúrgico, sendo assim, prescreveu medicações específicas, sessões de fisioterapia e avaliação com cirurgião de coluna (anexado).

Neste sentido, o Diretor de Assistência Biopsicossocial-DAB da SEAP/PA, em despacho datado de 06/11/2020, em anexo, encaminhou Despacho a DEC/SEAP/PA comprovante de marcação de ressonância magnética na Santa Casa de Misericórdia do Pará, às 13H30min, no dia 10/11/2020, para avaliação com cirurgião especialista em coluna.

Vale ressaltar ainda, que aduz a mencionada Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB que esta Secretaria dispõe de assistência em saúde em nível de Atenção Básica, conforme preconizado pela Lei de Execuções Penais e as Diretrizes de Saúde do Sistema Único de Saúde, e que havendo necessidade de encaminhamento para avaliação especializada ou para rede de saúde de alta ou média complexidade pelo médico da SEAP. Ressalta-se, ainda, no referido despacho que as demandas são atendidas por meio do Núcleo Interno de Regulação da SEAP em parceria com as SESPA ou pela rede de serviços privados de saúde. Assim, encontra-se o interno-paciente aguardando a realização da ressonância para melhor avaliação do seu diagnóstico e estado geral de saúde.

Cumpre elucidar, Excelência, quanto às diretrizes de garantia de salvaguardar a saúde da pessoa privada de liberdade, expressa no artigo 196 da Constituição Federal e no art. 41, VII da Lei de Execução Penal, esta Administração Penitenciária no tocante à pandemia causada pelo novo Coronavírus, conforme alegado pelo Nobre Impetrante, temos a informar que estar atendendo todos os procedimentos da Recomendação nº 62 do CNJ, bem como o Protocolo de Atendimento e enfrentamento ao COVID-19, editado pela SEAP.

Assim, Excelência, esta Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, primando pela dignidade da pessoa privada de liberdade e visando garantir as regras de biossegurança e os preceitos da Lei de Execução Penal, formulou Plano de Contingência ante a pandemia do COVID-19 (anexo), o qual tem por objetivo precípuo orientar a Rede de Serviços de Atenção à Saúde do Sistema Penitenciário, bem como, os servidores para atuação na identificação, notificação e manejo oportuno de casos suspeitos de infecção pelo novo Coronavírus, de modo a combater e suavizar os riscos de transmissão sustentada no território nacional.

Consoante às providências tomadas por esta Secretaria de Estado de Administração Penitenciária frente à pandemia por COVID-19, ratifica-se por meio de toda a documentação acostada, no caso do paciente, no estabelecimento prisional onde está custodiado, também estão sendo cumpridos todos os procedimentos da Recomendação nº 62 do CNJ, determinações ditadas no Plano de Contingência ao COVID-19, editado por esta Secretaria, bem como, as normas da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Vale salientar Excelência, que a higienização, desinfecção, limpeza e lavagem diárias de blocos e celas já fazem parte da rotina diária estabelecida pela SEAP, porém como medida adicional de combate ao COVID-19, a desinfecção nas unidades também passou a ser realizada diariamente em todos os ambientes das 49 unidades estaduais, bem como, higienização e desinfecção diária dos equipamentos utilizados pela equipe, fornecimento de também máscaras a todas as PPL’s, assim impedindo consideravelmente o avanço do COVID-19, cumprindo-se os protocolos de medidas sanitárias, conforme as orientações da OMS.

Neste cerne, Nobre Desembargadora, conforme descrito anteriormente, as medidas se estendem também ao critério de triagem para identificação de todos os nacionais que dão entrada no Sistema Penitenciário do Estado do Pará, quando há caso suspeito de COVID em uma pessoa privada de liberdade, assim como as demais que se enquadram no grupo de risco, as mesmas são conduzidas à celas separadas para o devido isolamento e quarentena de 14 (quatorze) dias, em ambiente adequado, ventilado, higienizado e desinfectado diariamente, com monitoração diária pelo corpo técnico de saúde de cada casa penal.

(...)”

INFORMAÇÕES DO JUÍZO COATOR

”(...) Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP.

Além disso a decisão considerou que a mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida.

Cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo de nº 2000020.53. 2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

(...)”

Portanto, a situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de prisão domiciliar,
ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

Ressalte-se, por oportuno, o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavírus não é
habeas corpus.”.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
não

conheço da impetração.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 11/12/2020